Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APRESENTAÇÃO ENQUANTO AINDA PENDENTE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGARA DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.201.658/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)
2. A matéria referente a índices de juros de mora e de correção monetária é questão de ordem pública e que não demanda dilação probatória, de sorte que pode ser manejada por meio de exceção de pré-executividade.
3. Recurso conhecido e desprovido.